Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrida em face do acórdão (ID 73720329) que reformou a sentença para afastar a condenação da ré indenizar a autora no valor de R$ 9.142,82, referente ao valor pago pelas passagens aéreas.
2. Nas razões recursais, sustenta que não solicitou o cancelamento das passagens aéreas por conveniência, mas por instabilidade psíquica, consoante documentos médicos, não se tratando de diagnóstico súbito, mas de condição da autora desde 2018. Aduz que não houve remarcação das passagens, mas o ID 73544696 espelha uma simulação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado possui os vícios apontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 48, Lei 9.099/95), que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
5. Precedentemente, impõe observar que a expressão ‘quadro de instabilidade de sua saúde’ abriga o respeito à condição específica da autora, sendo exposição desnecessária a especificação para o justo deslinde da controvérsia. A condição psíquica compõe, a toda evidência, o quadro de saúde, não havendo ausência de correlação com a prova dos autos. Ademais, o item 2 simplesmente registra as razões recusais, quando informa que “Aduz que a autora cancelou a compra por conveniência, rompendo com o nexo causal da responsabilidade dos fornecedores”, não se tratando de fundamento do acórdão.
6. No mesmo item 8 foi registado que o documento ID 73544696 é esclarecedor de que a passagem, originalmente marcada para o dia 28/04/2024 foi remarcada para o dia 11/06/2024. Com efeito, incabível atribuir-se ao diagnóstico médico (ID 73544664) a mesma força probatória para, também na nova data, concluir-se que a autora ainda se encontraria num quadro de instabilidade psíquica, não havendo outros documentos que pudessem ratificar a continuidade da circunstância.
7. Verificado que pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
8. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
9. Por fim, não restando caracterizada a manifesta intenção protelatória do presente recurso, não há que se falar em aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11 A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
______________________
Dispositivo relevante citado: art. 48, Lei 9.099/95.